Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ABERTURA DE VISTA PARA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFICIO. REVOGAÇÃO. MÉRITO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRESUNÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ASTREINTES. VALOR DE VENDA DO VEÍCULO. CORREÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte sequer formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que, concedida de ofício, deve ser revogada 1.1. “5. Importa destacar que não encontra amparo legal a concessão de justiça gratuita de ofício, quanto menos se concedida a pessoas jurídicas que não preenchem os requisitos necessários para obtenção do benefício. Com efeito, essa concessão desvirtua a finalidade precípua do instituto, que é propiciar o acesso à Justiça das pessoas que não possuem condições financeiras para arcas as despesas do processo.” (Acórdão 1040272, 20160310136939APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017. Pág.: 208/214).
2. Deve ser rejeitada preliminar de cerceamento de defesa diante de sentença que observou contraditório e ampla defesa, além de atentar-se para os artigos 93, IX, CF e artigo 371, CPC. As alegações apresentadas na inicial são passíveis de ser analisadas por documentos já juntados aos autos, feito suficientemente instruído. 2.1. Igualmente, mera correção de erro material via embargos de declaração que não implica cerceamento o fato de não ter havido previa abertura de vista à outra parte. 2.1. Elucida o Ministro Luís Felipe Salomão, STJ, que “Atendendo a reivindicação doutrinária o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, IlI, inclui entre os vícios formais passíveis de saneamento por meio dos embargos de declaração o erro material. Mesmo diante da ausência de previsão expressa no CPC/1973 o Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo a alegação de erro material em sede de embargos de declaração (STJ, 3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1.494.263/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/06/2015, DJe 18/06/2015; STJ, 1a Turma, EDcl no REsp 1.121.947/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/05/2013, DJe 22/05/2013). Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração (Informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, reI. Cármen Lúcia, j. 29.04.2009), inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (Informativo 547/STJ, 2.a Turma, RMS 43.956/MG, reI. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, DJe 23 .09 .2014; Enunciado n° 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): ''A não oposição de embargos de declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo") – (Decisão monocrática, EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.477.171 – RS 2019/0088395-9, publicação no DJe em 20/8/2019). 2.2. Corrigido de oficio o erro material, tal não significou correção de dado que não correspondia à realidade dos autos, além do que, contra tal decisão, o apelante exerceu efetivamente o contraditório, interpondo, no ponto, embargos de declaração, que foram apreciados e decididos.
3. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC. 3.1. Considera-se válida intimação realizada em endereço constante dos autos e no qual efetivada a citação, se a requerida deixou de comunicar a modificação ao juízo (art. 274, parágrafo único do CPC). 3.2. Hipótese em que, em que pese a não localização da apelada-requerida, deve ser considerada válida a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos, onde havia sido citada (ID 22876696) em 16/10/2019, pois era seu dever manter seu endereço atualizado. 3.3. Na hipótese, deve ser aplicada multa diária pela retenção indevida de veículo, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), valor a ser calculado em liquidação.
4. Partilha de bens em divórcio consensual, deve ser corrigido o valor da venda de automóvel MONTANA: do contrato de compra e venda, extraem-se R$22.025,10 (vinte e dois mil e vinte e cinco reais e dez centavos) e não de R$33.555,00 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) – valor anotado em IPVA e aceito em sentença.
5. Hipótese em que não comprovada litigância de má-fé por parte do apelante, destacando-se o fato do parcial provimento ao seu recurso
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Gratuidade de justiça concedida à apelada revogada. No mérito, apelo parcialmente provido.